Tribunal: TJMT
Processo: 1026348-23.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026348-23.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HELDA CEBALHO DA SILVA - CPF: 000.569.431-05 (RECORRENTE), DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 27.865.757/0001-02 (RECORRIDO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), GLOBO COMUNICACAO E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 27.865.757/0001-02 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1026348-23.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Globo Comunicação e Participações S/A

Recorrido(s):

Helda Cebalho Da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MATÉRIA JORNALÍSTICA SOBRE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL REALIZADA PELA POLÍCIA FEDERAL. UTILIZAÇÃO DA FOTO DA RECLAMANTE NA CAPA DA MATÉRIA. USO INDEVIDO DE IMAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da Recorrente, posto que, à luz da Teoria da Asserção, são legítimas para o polo passivo da ação as empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico.

2. Consta dos autos que em 31/03/2021 a Reclamante foi surpreendida com matéria jornalística publicada pelo Reclamado, na qual continha
sua imagem na capa
, e o texto “PF investiga frigorífico e auditora da Agricultura por crimes sanitários”. Informa que a matéria foi publicada na “Revista Globo Rural”. Afirma que jamais autorizou a divulgação ou vinculação de sua imagem à referida matéria jornalística, e que divulgação da matéria lhe causou graves transtornos de ordem moral, tanto em seu ambiente de trabalho como na função de representante sindical da categoria, uma vez que é Auditora Fiscal Federal Agropecuária e também Delegada Sindical, pois teve que explicar por inúmeras vezes, a respeito do acontecido, e que a matéria havia se equivocado na escolha da imagem e que ela não era a Funcionária Pública alvo de investigação da Polícia Federal.

3. Conforme constou na fundamentação da sentença, que utilizo como fundamento para sua manutenção:
“Restou demonstrado que em virtude da repercussão da divulgação de sua imagem vinculada a matéria publicada, a Reclamante sofreu abalo à sua honra e moral, principalmente em virtude do cargo em que atualmente ocupa. Sem dúvida alguma, é fato inconteste que o site de notícias e as redes sociais do Reclamado, possuem grande alcance e projeção social, os quais influenciam pessoas e ideias. Ao analisar a referida matéria jornalística publicada com a imagem da Reclamante, torna-se evidente que o intuito do Reclamado não é tão-somente noticiar os fatos, mas de vincular a imagem pessoal da Reclamante ao teor do que consta na matéria, podendo induzir os leitores que a pessoa física da Reclamada teria correlação com os fatos constantes na matéria divulgada, o que se demonstrou não ser o caso. Ademais, ratifico que o Reclamado não faz prova de que a Reclamante tenha autorizado a divulgação de sua imagem em referência à matéria jornalística aqui debatida. No momento em que o Reclamado divulga matéria jornalística, a qual contém foto do Reclamante em destaque e sem autorização desta, induz àqueles que acessam o conteúdo que a sua pessoa teria correlação com os fatos constantes no texto da matéria, como pode-se notar em comentários de leitores constantes na matéria jornalística no site e nas redes sociais do Reclamado. Portanto, inegável é a repercussão negativa à imagem do Reclamante em virtude da matéria publicada pelo Reclamado.”

5. Evidente, portanto, a caracterização do dano moral. De se destacar, inclusive, sequer ser imprescindível a demonstração do dano suportado pelo Autor com a divulgação da matéria, porquanto se revela
“
dano moral que decorre do próprio noticiário, dispensando a demonstração específica por parte da autora” (REsp 279.197/SE, Rel, Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2002, DJ 24/02/2003, p. 237).

6. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual o pedido de majoração da condenação deve ser rejeitado.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, de acordo com o artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para o fim de: a)

MANTER a liminar concedida em decisão proferida em ID nº 59959763, no sentido que a Reclamada mantenha a exclusão da imagem da requerente das publicações/notícias veiculadas nas URL ́s:

https://revistagloborural.globo.com/Noticias/Criacao/Boi/noticia/2021/05/globo-rural-pf-investiga-frigorifico-e-auditora-da-agricultura-por-crimessanitarios.html

e https://www.instagram.com/p/CPjM6VdrH19/, sob pena de aplicação de multa em caso de descumprimento;b) CONDENAR o Reclamado a promover o pagamento à Reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescida de juros de mora de 1% a.m. contados da citação.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.
Recurso improvido.
Condeno a parte Recorrente em advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2022